Tribunal: TJMT
Processo: 1001559-31.2019.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2019-12-17
Data de publicação: 2020-02-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001559-31.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Liminar, Especial]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[THIAGO DE OLIVEIRA FREITAS - CPF: 012.969.171-26 (ADVOGADO), CINARA CAMPOS DE MORAES MARCOLINO - CPF: 445.953.790-72 (AGRAVANTE), FABIANO ALVES ZANARDO - CPF: 798.208.401-04 (ADVOGADO), TÉCNICO ADMINISTRATIVO DO MATO GROSSO PREVIDÊNCIA (AGRAVADO), DIRETOR DE PREVIDÊNCIA DO MATO GROSSO PREVIDÊNCIA (AGRAVADO), MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - MANDADO DE SEGURANÇA – APOSENTADORIA ESPECIAL – LIMINAR INDEFERIDA NO JUÍZO DE ORIGEM – INCIDÊNCIA DO ART. 7o, §2o, DA LEI 12.016/2009 – DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

O §2o do art. 7o da Lei no. 12.016/2009 inviabiliza a concessão de medida liminar que tenha por objeto
“a reclassificação ou equiparação de servidores públicos, e a concessão de aumento ou exclusão de vantagens ou pagamento de qualquer natureza”.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
CINARA CAMPOS DE MORAES MARCOLINO
contra a decisão proferida pelo Juízo da 5a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT, que, nos autos do
Mandado de Segurança n. 1001332-15.2019.8.11.0041
, impetrado em desfavor de Mato Grosso Previdência – MTPREV, indeferiu o pedido liminar de concessão de aposentadoria especial, sob o fundamento de que a hipótese esbarra na vedação legal do artigo 7o, §2o, da Lei n. 12.016/2009 c/c o artigo 1o da Lei n. 9.494/97.

Irresignada, sustenta a agravante, em síntese, que a decisão que indeferiu a liminar não deve prosperar, visto que já cumpriu “
os requisitos necessários para a concessão da aposentadoria especial em razão da atividade policial que exerce de Escrivã da Policia Judiciaria Civil do Estado de Mato Grosso, sendo que conta com 28 (vinte e oito) anos de tempo de serviço/contribuição e 17 (dezessete) anos de tempo de serviço prestados exclusivamente na Polícia Judiciária Civil de Mato Grosso, requisitos necessários para a concessão da antecipada da aposentadoria especial”.

Com base nestes fundamentos, pugna pela concessão da antecipação de tutela recursal (efeito ativo) e, no mérito, pelo provimento do recurso, para que lhe seja concedida aposentadoria especial.

O pedido de efeito ativo foi indeferido.

A parte agravada não apresentou contrarrazões.

É o breve relatório.

V O T O R E L A T O R

Presentes os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

De início, esclareça-se que, diante do seu limite estreito, o recurso de agravo de instrumento envolve somente a análise da presença ou não dos requisitos autorizadores da tutela de urgência, sob pena de supressão de instância.

Eis, no essencial, o teor da decisão agravada:

“Com efeito, incide, no caso, o impedimento legal do art. 7o, §2o da Lei n. 12.016/09 c/c o art. 1o da Lei n. 9.494/97, que veda a concessão de medida liminar ou tutela antecipada visando à reclassificação ou equiparação de servidores públicos, ou à concessão de aumento ou extensão de vantagens.

Neste sentido, tem se decidido o E. TJMT. Vejamos:

PAGAMENTO DE VERBA DE PRODUTIVIDADE – IMPOSSIBILIDADE DE DEFERIMENTO DE LIMINAR RELACIONADA A PAGAMENTO DE VALORES – INTELIGÊNCIA DA LEI No 12016/09 – RECURSO PROVIDO. 1. Nos moldes do § 2o do art. 7o da Lei do Mandado de Segurança (Lei 12.016 de 2009) que não será concedida medida liminar que tenha por objeto a compensação de créditos tributários, a entrega de mercadorias e bens provenientes do exterior, a reclassificação ou equiparação de servidores públicos e a concessão de aumento ou a extensão de vantagens ou pagamento de qualquer natureza. 2. A discussão da questão em sede de mandado de segurança é viável, não sendo possível, no entanto, o deferimento da medida liminar”. (AI, 61223/2013, DRA.VANDYMARA G. R. P. ZANOLO, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 28/01/2014, Data da publicação no DJE 03/02/2014) (Grifos nossos)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA – PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS, ADICIONAL NOTURNO E REFLEXOS - DECISÃO QUE INDEFERE TUTELA ANTECIPADA – REQUISITOS DO ARTIGO 273 DO CPC - AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO – PAGAMENTO DE QUALQUER NATUREZA – VENCIMENTOS – VEDAÇÃO LEGAL - INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 1o DA LEI No 9.494/97, ARTIGO 1o DA LEI No 8.437/92 E ARTIGO 7o,§2o DA LEI No 12.016/2009 – PRECEDENTES DO STJ – RECURSO DESPROVIDO.

1. A pretensão de antecipação de tutela no presente recurso implica o pagamento imediato de horas extras, adicional noturno e seus reflexos, o que é expressamente vedado pelos artigos 1o da Lei no 9.494/97, 1o da Lei no 8.437/92 e 7o,§2o da Lei no 12.016/2009.

2. Ausente a demonstração dos requisitos do artigo 273 do CPC, não se concede tutela antecipada.

3. Recurso desprovido. (TJMT, RAI 33572/2012, DESA. MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 02/10/2012, Publicado no DJE 06/09/2013) (destacamos).

Desta feita, a impetrante busca, nitidamente, a concessão de vantagem, cuja pretensão esbarra na vedação legal das regras acima mencionadas.

ISTO POSTO, e consoante fundamentação supra, INDEFIRO a liminar(...)”

Pois bem, o artigo 300 do CPC traz em seu bojo a possibilidade da concessão de tutela de urgência desde que presentes elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

No caso, a recorrente, Escrivã da Polícia Judiciária Civil do Estado de Mato Grosso, agrava contra a decisão que indeferiu o seu pedido de liminar para fins de concessão da aposentadoria especial.

Ao contrário da fundamentação posta pela recorrente, todavia, o pleito almejado não merece acolhimento, eis que o indeferimento da liminar está adequadamente fundamentado pelo togado singular.

Analisando-se os autos, com maior atenção, verifica-se que a única conclusão possível é a confirmação do indeferimento da liminar proferida pelo Juízo primevo, pois ausente critério essencial, uma vez que concessão da aposentadoria especial à agravante esbarra na hipótese do §2o do art. 7o da Lei no. 12.016/2009, pelo qual é vedada a concessão de medida liminar que tenha por objeto
“a reclassificação ou equiparação de servidores públicos, e a concessão de aumento ou exclusão de vantagens ou pagamento de qualquer natureza”.

Na mesma esteira, outrossim, o art. 1o da Lei no 9.494/97 veda a antecipação de tutela contra a Fazenda Pública que tenha por objeto a concessão de vantagens pecuniárias a servidores públicos, notadamente quando evidenciada a possibilidade da irreversibilidade dos efeitos da decisão, como no caso dos autos.

Portanto, é legalmente vedado ao Poder Judiciário a concessão, em caráter liminar, quando a matéria versar sobre pagamento de vencimentos e vantagens pecuniárias de qualquer natureza.

Dito isso, verifica-se que não é possível prover o agravo, em razão da inequívoca vedação legal, pois, como a ação de origem objetiva o reconhecimento de direito previdenciário,
verifica-se que o respectivo acolhimento culminará em pagamento do beneficio,
fato este que impossibilita a concessão e reforma da decisão agravada.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OFENSA À DECISÃO PROFERIDA NA ADC No 4 MC. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE MATERIAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. No julgamento da medida cautelar na ADC 4, esta Corte assentou que o Judiciário, em tema de antecipação de tutela contra o Poder Público, somente não pode deferi-la nas hipóteses que importem em: reclassificação ou equiparação de servidores públicos; concessão de aumento ou extensão de vantagens pecuniárias; outorga ou acréscimo de vencimentos; pagamento de vencimentos e vantagens pecuniárias a servidor público ou esgotamento, total ou parcial, do objeto da ação, desde que tal ação diga respeito, exclusivamente, a qualquer das matérias acima referidas. 2. (...)
(STF - RCL 16399 AGR/PE, REL. MIN. LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, DJE 13.10.2014)

Igualmente:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA ANTECIPADA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA – POLICIAL MILITAR – PEDIDO DE PAGAMENTO DE VERBA REMUNERATÓRIA – AUXÍLIO-INVALIDEZ- PRESCRIÇÃO – PRESTAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO – SÚMULA 85 DO STJ- VEDAÇÃO DE CONCESSÃO DE TUTELA SATISFATIVA -– AUSÊNCIA CONCOMITANTE DOS REQUISITOS DA TUTELA DE

URGÊNCIA – RECURSO PROVIDO.

(...) Nos termos do art. 1o da Lei no 9.494/97 é vedada a antecipação de tutela contra a Fazenda Pública que tenha por objeto a concessão de aumento ou vantagens pecuniárias a servidores públicos, notadamente quando evidenciada a possibilidade da irreversibilidade dos efeitos da decisão (§ 3o, art. 300 do CPC/15)

Recurso provido.

(N.U 0050632-91.2016.8.11.0000, ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES , SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 18/10/2016, Publicado no DJE 28/10/2016)

Ademais, a decisão agravada não se afigura nem teratológica, nem contrária à lei ou à evidente prova dos autos, uma vez que com o exercício do contraditório pleno, será possível aferir o direito líquido e certo da agravante à almejada aposentadoria.

Com essas considerações, NEGO PROVIMENTO ao presente recurso de agravo de instrumento, mantendo intocada a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/12/2019